Tribunal: TJSP
Processo: 2060022-39.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo Interno – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Rejeição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
FMB
Registro: 2020.0000085353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2060022-39.2013.8.26.0000/50005, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes JOÃO DIB (INVENTARIANTE), NEFLE DIB ALBERTI, NYDIA DIB
ISSA, NYMPHA APPARECIDA DIB PALMA PIMENTA, NILCE DIB ALOISE,
MARIA ALICE LUIZ RONCEL e JORGE SEBASTIÃO DIB, são embargados
MARIA EMILIA GORGUEIRA (INVENTARIANTE) e JOSÉ MIGUEL DIB
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2060022-39.2013.8.26.0000/50005 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/4
Voto no 26948
Embargos de Declaração no 2060022-39.2013.8.26.0000/50005
Embargantes: João Dib e outros
Embargados: Maria Emilia Gorgueira (Inventariante) e outro
Origem: 1a Vara da Família e Sucessões de Ribeirão Preto
Juiz de 1a Instância: Ricardo Braga Monte Serrat
Embargos de declaração
Agravo Interno

Inocorrência
de
omissão,
obscuridade
ou
contradição Rejeição.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno
interposto contra decisão monocrática que deu por prejudicado agravo
de instrumento interposto contra decisão que reconheceu à agravada
direito à meação do imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, no
866, Ribeirão Preto/SP, além de um terço da metade desse bem na
qualidade de herdeira, em inventário de bens deixados por JOSÉ
MIGUEL DIB.
Os embargos foram opostos sob o
fundamento de omissão, pois: não foram apreciadas as alegações
ventiladas no agravo interno; houve mera reprodução da decisão
monocrática; devem ser analisadas as alegações de distinguishing,
trânsito em julgado para a embargada da decisão de partilha, reformatio
in pejus, necessidade de reconhecimento da sub-rogação e recebimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2060022-39.2013.8.26.0000/50005 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/4
de imóveis pelo falecido a título de herança.
2. A ementa do acórdão:
“Inventário Decisão monocrática que deu por
prejudicado agravo de instrumento interposto
contra decisão que reconheceu à agravada
direito à meação do imóvel localizado na Avenida
Presidente Vargas, no 866, Ribeirão Preto/SP,
além de um terço da metade desse bem na
qualidade de herdeira Juiz de primeira instância
que determinou retificação da partilha devido ao
reconhecimento da inconstitucionalidade do
artigo 1.790 do Código Civil (CC 1.829)

Questões pendentes da partilha que deverão ser
apreciadas inicialmente pelo juízo a quo, sob
pena de supressão de grau de jurisdição

Recurso improvido”.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição -, pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÃO
DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
07,
STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a efetiva
omissão, contradição ou obscuridade do acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2060022-39.2013.8.26.0000/50005 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/4
embargado, não importando em violação ao artigo 535,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, o resultado
contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 24.09.2002,).
Saliento ter constado expressamente do
acórdão:
“Dada a nova decisão proferida pelo juízo a quo,
todas as questões pendentes relativamente à partilha devem ser por ele
apreciadas em primeiro lugar, sob pena de supressão de grau de jurisdição”.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator